Tribunal: TJMT
Processo: 1008061-38.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008061-38.2019.811.0015
Recorrente: JOÃO DE CASTRO
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 96785474) interposto por JOÃO DE CASTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 95738951):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – ASSINATURAS IDÊNTICAS NOS DOCUMENTOS CARREADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – DEVER DE VERACIDADE DESCUMPRIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença, afirmando ser nulo o negócio jurídico, visto que alegou não ter recebido o valor, bem como que o comprovante de depósito anexado pela apelada é unilateral, contudo, em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o montante indicado, objeto do empréstimo, ou, evidenciou divergência nas assinaturas constantes dos documentos carreados pela parte recorrida. II - Não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais ou devolução de valores, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada. III - o dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida. (RAC n° 1008061-38.2019.811.0015, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/07/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão;
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé; e
(iii) divergência jurisprudencial no que atine a necessidade de afastamento da má-fé processual.
Recurso tempestivo (id. 96848485).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 96799982).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 100043470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese dos autos, o juízo singular julgou improcedente a pretensão declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais, condenando o autor/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“A tese recursal funda-se na afirmação de que documentos unilaterais não comprovam o recebimento de empréstimo, descontos ilegais ocorrência de dano moral e necessidade de repetição de indébito.
[...]
Compulsando os autos verifico que a parte apelada juntou contrato de empréstimo devidamente assinado (ID. 91567534 - Pág. 1), extrato de pagamento juntado sob ID. 91567534 - Pág. 5, bem como proposta de abertura de crédito com desconto em folha sob ID. 91567534 - Pág. 2, também assinado.
Ou seja, houve celebração de cédula de crédito bancário – limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento, em que ficou avençada a disponibilização de crédito pré-determinado no valor de R$ 2.837,30 (dois mil e oitocentos e trinta e sete reais e trinta centavos) e a definição de prestações, diferidas no tempo, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento.
A cédula de crédito contém assinatura do apelante e registra os dados verdadeiros de sua identificação pessoal.
[...]
(...) vislumbro que as assinaturas trazidas pelo reclamante e reclamada, foram realizadas pela mesma pessoa, sedimentando qualquer invocação de cerceamento de defesa ou dúvida sobre a autoria das rubricas.
Neste passo, o dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.
[...]
Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes, regularidade do débito e ocorrência de litigância de má-fé”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC demonstra o simples interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de inexistência de má-fé. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício concluiu pelo comportamento desleal do autor/recorrente, evidenciado pela intenção de se obter vantagem indevida, caracterizando a deslealdade processual. Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreadas aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 461, §1o, DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. (...) VII - Ao condenar a autora em litigância de má-fé o magistrado valeu-se de considerações que não podem aqui ser revistas ou rediscutidas, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. (...) (REsp 1761233/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
“(...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto, afastar a conclusão da Corte de origem de que houve litigância de má-fé demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça